Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752590-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO, ANTONIA DE SOUSA MELO ESAKI, ESMERALDA DE SOUSA MELO HARAGUCHI, LILIAN DE SOUSA MELO, SHIRLEI DE SOUSA MELO, MATHEUS HIROYUKI OKAWACHI MELO, RAIMUNDO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA, LABORATORIO PADRAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO e OUTROS (ID 79291474), contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento por eles interpostos. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Depreende-se do citado dispositivo que eventual análise do pedido de reconsideração deverá ser precedida da resposta da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator